Tribunal: STF
Processo: RE 1270523
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO. FOLHA DE SALÁRIOS. RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546, DE 2011. LEI Nº 13.670, DE 2018. ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. INEXISTÊNCIA.
    Não há ato ilegal da Administração Tributária ao exigir a retomada da contribuição sobre a folha de salários em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.670, de 2018, que exclui da opção pela contribuição substitutiva pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos, sendo que a irretratabilidade prevista no art. 9º, § 13, da Lei nº 12.546, de 2011, opera se mantido o mesmo contexto fático e jurídico, ou seja, de acordo com a cláusula ‘rebus sic stantibus’.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 5º,XXXVI, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Leis nºs 12.546/2011 e 13.670/2018), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    A mera análise do acórdão em referência demonstra que o Tribunal “a quo”, no julgamento da apelação, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal:
    “A Lei nº 12.546, de 2011, possibilitou a algumas atividades econômicas a substituição da tributação sobre a folha de salários mediante a instituição de nova contribuição sobre a receita bruta das empresas. 
    Já a Lei nº 13.670, de 30-05-2018 (com efeitos a partir de 01-09-2018), altera dispositivos da Lei nº 12.546, de 2011, o que tem por consequência excluir da opção pela contribuição substitutiva algumas atividades econômicas, dentre as quais a da sociedade impetrante, que deveria retomar o pagamento das contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
    Por meio do presente mandado de segurança, a impetrante pretendia manter-se no pagamento da contribuição substitutiva até o final de 2018, a pretexto de que, nos termos do § 13 do art. 9º da Lei nº 12.546, de 2011, sua opção seria irretratável para todo o ano calendário. 
    Ocorre que a irretratabilidade opera se mantido o mesmo contexto fático e jurídico, ou seja, de acordo com a cláusula ‘rebus sic stantibus’. Havendo, como no caso, alteração legislativa que não mais admite a forma de tributação inicialmente estabelecida para o contribuinte, a irretratabilidade não tem os efeitos pretendidos pela apelada.”
    Impõe-se observar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.250.721/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.262.078/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.264.601/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA –RE 1.269.752/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (RE 1.238.409-AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e  Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator